Tribunal: TJBA
Processo: 8019155-11.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019155-11.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, LEANDRO SABOIA LAUDANO SANTOS APELADO: ELELITA MACIEL DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA EXECUTADA. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA EM RESOLUÇÕES DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 6º DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS TAXATIVOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 876) E SÚMULA 558. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR TAL FUNDAMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão da não indicação do CPF da executada na petição inicial, exigência fundamentada nas Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF da parte executada na petição inicial constitui fundamento válido para a extinção da execução fiscal, à luz do art. 6º da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 6º da Lei nº 6.830/80 estabelece de forma taxativa os requisitos da petição inicial da execução fiscal, não exigindo a indicação de CPF ou CNPJ do executado. 4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita constitui título executivo suficiente para o ajuizamento da execução fiscal. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 876 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que não se pode extinguir execução fiscal nem indeferir sua petição inicial pela ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ da parte executada. 6. A orientação foi consolidada na Súmula 558 do STJ, segundo a qual a ausência desses dados cadastrais não impede o processamento da execução fiscal. 7. As resoluções do Conselho Nacional de Justiça possuem natureza administrativa e não podem inovar na ordem jurídica nem criar requisitos não previstos em lei federal para o ajuizamento de execuções fiscais. 8. A sentença recorrida, ao extinguir o feito com base em exigência não prevista na Lei nº 6.830/80, contraria precedente vinculante do STJ e viola o art. 927, III, do CPC, bem como os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação de CPF, RG ou CNPJ do executado não constitui requisito da petição inicial da execução fiscal, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80. 2. Resoluções administrativas do Conselho Nacional de Justiça não podem criar requisitos processuais não previstos em lei federal para o ajuizamento de execução fiscal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 927, III, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 876; STJ, Súmula 558. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8019155-11.2021.8.05.0256, em que figuram como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelada Elelita Maciel de Brito, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator